Tribunal: STF
Processo: ARE 781185
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 114/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA INCAPAZ DE INFIRMAR O JUÍZO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.